Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO JOSÉ ROBERTO ARRUDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sobrestado pelo Superior Tribunal de Justiça até o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID no 35672957 – p. 89/91). Sustenta a probabilidade de aplicação retroativa do texto da Lei no 14.320/2021, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, especialmente no que tange à prescrição intercorrente e à necessidade de demonstração de dolo específico. Aduz, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto, a partir da ratificação da condenação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, passaram a surtir os seguintes efeitos em desfavor do requerente: a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, a impossibilidade de exercer cargos públicos e a sua inelegibilidade, máxime no corrente ano de eleição. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão condenatório exarado pela Colenda 6a Turma Cível do TJDFT, até o trânsito em julgado do ARE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida, que definirá as questões afetas ao Tema 1.199. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte recorrente. A competência desta Presidência para apreciar o requerimento de efeito suspensivo de apelo especial sobrestado para aguardar o julgamento de recurso representativo da controvérsia decorre de previsão expressa contida no artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no TP n. 3.190/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 3/8/2021). Nesse mesmo sentido, no julgamento da AC 2.177 MC-QO/PE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que "compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada". In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende que o prazo para registro da candidatura das eleições do presente ano se aproxima, sendo que o Tema 1.199/STF muito provavelmente não será definido em tempo hábil, acarretando prejuízos irreparáveis ao requerente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação do recorrente e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público sob o fundamento de que: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVOS RETIDOS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE QU TENHAM SE BENEFICIADO OU CONCORRIDO, DE QUALQUER FORMA, PARA A VIABILIZAÇÃO DO ESQUEMA DE PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE PROPINA. VALOR A SER RESTITUÍDO AO ERÁRIO. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. MULTA PROCESSUAL. I - O agravo retido interposto na vigência do CPC/73, que não foi reiterado nas razões de apelação ou nas contrarrazões, não pode ser conhecido. II - A suspensão do processo de que tratava o art. 265, IV, 'a', do CPC revogado (art. 313, V, 'a', do CPC/2015), somente ocorre na hipótese de prejudicialidade externa, isto é, quando o desfecho de uma ação prescindir do julgamento de outra, o que não ocorre no caso vertente. III - A alegação de que o material deveria ter sido submetido à perícia técnica não procede, pois, conforme assentado na decisão saneadora, "todas as mídias foram objeto de perícia e expedição dos respectivos laudos por parte do Instituto Nacional de Criminalística, o que revela a desnecessidade de perícia com o intuito de detectar eventuais edições." IV - A circunstância de o autor ter sido instado a especificar as provas que pretendia produzir quando os réus já haviam formulado seus requerimentos, e sobre eles se manifestado, sem a concessão de oportunidade à parte contrária para impugnar as objeções argüidas pelo órgão ministerial, não conduz à nulidade da decisão, máxime porque não especificado qual o prejuízo dele decorrente (CPC/73, art. 249, § 1o, CPC/2015, art. 282, § 1o). V - As ações possuem a mesma causa de pedir, de maneira que o juízo em que foi proposta a primeira ação está prevento para as demais posteriormente ajuizadas, conforme se infere do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, e art. 17, § 5o, da Lei no 8.437/92. VI - O afastamento do juiz prolator da decisão impugnada por suspeição foi determinado em outra ação, de maneira que não tem qualquer efeito sobre a presente demanda. VII - A petição inicial descreve o fato com todas as suas circunstâncias, bem como em que consistiria a participação de cada um dos réus nos atos de improbidade, daí porque não se cogita de sua inépcia. VIII - É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei no 8.429/92 também é aplicável aos agentes políticos. IX - A circunstância de que os fatos apurados na presente demanda de improbidade também sejam objeto de ação no âmbito penal não configura prejudicialidade externa. X - As provas produzidas são válidas, de maneira que não há necessidade de realização de perícia. XI - As declarações prestadas perante o Ministério Público possuem caráter meramente informativo, sem valor probatório, máxime porque não submetidos ao crivo do contraditório, razão pela o indeferimento de sua requisição não causa prejuízo à ampla defesa. XII - A lide foi solucionada com a aplicação do direito que o magistrado entendeu cabível à hipótese. Isto porque houve manifestação clara e fundamentada acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, rebater, uma a uma, as alegações suscitadas pelas partes. XIII - A condenação não se baseou apenas na captação ambiental do diálogo havido em 21.10.2009, mas também em outros elementos probatórios constantes dos autos. Ademais, não procede a alegação de que o material poderia ter sido editado e manipulado, pois todas as mídias foram objeto de perícias realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística. XIV - A preliminar de inépcia da petição inicial não procede, porquanto se confunde com o mérito da demanda. XV - A pretensão de produzir prova não teria nenhuma utilidade, porquanto o magistrado asseverou que, se houve serviço que foi efetivamente prestado, deveria ser remunerado, de maneira que o ressarcimento integral do dano não contempla todos os valores recebidos pela pessoa jurídica, mas apenas aqueles que foram considerados sobrepreços. XVI - Em se tratando de causas que possuem a mesma causa de pedir, o juízo em que foi proposta a primeira ação está prevento para as demais ações posteriormente intentadas. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, e art. 17, § 5o, da Lei no 8.437/92. Igualmente, não subsiste a alegada litispendência, em razão da falta de seus requisitos legais. XVII - A pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa é imprescritível, conforme estabelece o art. 37, § 5o, da Constituição Federal. XVIII - A Lei no 8.429/92 apenas concretiza o mandamento inscrito no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, cuja norma preconiza, dentre outros, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por outro lado, observa-se que a suposta inconstitucionalidade do art. 12, I, II e III, da Lei no 8.429/92 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.295, que se encontra pendente de julgamento, de maneira que, até pronunciamento definitivo em contrário pelo Supremo Tribunal Federal, as normas impugnadas são presumidamente constitucionais. Por fim, prevalece o entendimento também emanado da Suprema Corte no sentido de que é inadmissível o controle difuso de constitucionalidade de norma advinda do poder constituinte originário. XIX - Os elementos probatórios coligidos demonstram que foi montado um esquema de desvio de recursos públicos do Distrito Federal, cuja remuneração era efetivada mediante procedimentos de reconhecimento de dívida nas quais os preços eram superfaturados para viabilizar o pagamento de propinas aos réus/apelantes, cujas condutas se amoldam aos art. 9o e 11 da Lei no8.429/92. XX - Não há qualquer elemento concreto que demonstre que os réus em relação aos quais a ação foi julgada improcedente tenham se beneficiado, ou concorrido, de qualquer modo, para a viabilização do esquema. Há apenas a palavra isolada de terceiros que os citaram em conversas gravadas, o que é insuficiente para a condenação por ato de improbidade administrativa. XXI - A ação civil pública abrange o período compreendido entre janeiro/2007 e junho/2009, enquanto a auditoria da Corte de Contas considerou apenas os meses de setembro/2008 a junho/2009. Nesse contexto, o valor encontrado pelo Ministério Público é o que melhor reflete a exata dimensão do prejuízo decorrente do superfaturamento de preços. XXII - O Ministério Público é parte legítima para deduzir o pleito em se tratando de danos morais coletivos, porquanto faz parte de suas atribuições constitucionais. Todavia, não obstante seja pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado podem sofrer dano moral (súmula no 227/STJ), tal orientação não se aplica às pessoas jurídicas de direito público.Precedentes. XXIII - Embora o réu tenha deduzido alegações contraditórias entre si, a revelar eventual violação ao princípio de que a parte não pode "venire contra factum proprium non potest", não tem cabimento a aplicação de multa processual, porquanto o comportamento não tem a potencialidade de causar dano processual à parte contrária. XXIV - Não se conheceu do agravo retido cuja apreciação não foi reiterada na apelação e negou-se provimento aos demais. Negou-se provimento às apelações dos réus. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público. (ID no 11433960 – p. 6/10) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que a decisão condenatória à suspensão dos direitos políticos proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade, acarreta a inelegibilidade para qualquer cargo, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, nos termos do artigo 1o, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar no 64/1990, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. A questão da retroatividade ou não dos preceitos da Lei no 14.230/2021, que trata de normas de direito administrativo sancionador, é tema de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, conforme bem ilustrado no voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no ARE 843.989/STF, que culminou com a afetação do Tema 1.199. Nesse sentido, merece transcrição o seguinte trecho da decisão proferida pelo E. Ministro do STF: “a Segunda Segunda Turma desta CORTE já decidiu no ARE 1019161 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2017, no qual o Relator consignou que “Verifica-se, portanto, que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do Direito Penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa, admitindo, até mesmo, o ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória, há qualquer tempo”. Em que pese a existência de decisões em sentido contrário emanadas do Superior Tribunal de Justiça, o fato é que o Supremo Tribunal Federal já externou posicionamento no sentido que de que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do Direito Penal, diante da natureza do direito tutelado. No caso vertente, merece realce a alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei no 14.230/2021 no tocante à previsão da prescrição intercorrente. Confiram-se os dispositivos legais pertinentes ao caso: “Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) (...) § 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (...) § 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)” Como é cediço, as sanções por improbidade são prescritíveis. No entanto, na esfera cível a prescrição atinge a pretensão (direito de ação) e não o direito material em si, nos termos do artigo 189 do Código Civil, pelo que entendo que a prescrição intercorrente tem natureza processual e deve seguir o princípio do tempus regit actum (artigo 14 do Código de Processo Civil), contando-se os novos prazos, na sua inteireza, somente a partir da entrada em vigor da Lei 14.230/2021. Por outro lado, ainda que haja retroação das novas disposições legais, não há que se falar em atipicidade da conduta, porquanto, após regular instrução processual, restou assentado na sentença e confirmado pelo acórdão condenatório que o ora requerente atuou com dolo direto e específico. Assim, nesse particular, também não há probabilidade do direito vindicado, uma vez que a definição de dolo constante do novo artigo 1o, §1, da LIA não inova, por si só, no regramento da tipificação subjetiva de atos de improbidade, apenas reproduzindo clássica lição de que dolo não é sinônimo de voluntariedade. Dessa forma, ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 35683997. Publique-se. Brasília - DF, 06 de junho de 2022. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Em exercício eventual da Presidência